Tribunal: TJPA
Processo: 0816627-79.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816627-79.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

AGRAVADO: MARIANA SOUZA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO RETROATIVAMENTE. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO TEMPORAL. DESPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a incidência da vedação prevista no art. 2º, parágrafo único, da LC nº 07/1991, por considerar inexistente efeito jurídico de vínculo anterior anulado retroativamente, no contexto de contratação temporária na administração pública estadual

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a anulação de contratação anterior por processo seletivo simplificado, com efeitos retroativos, afasta a incidência da vedação legal que impõe carência temporal mínima para nova contratação pela administração pública.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato de nomeação anterior foi anulado com efeitos retroativos, implicando a devolução dos valores recebidos e a inexistência de efeitos jurídicos.

4. A ausência de efeitos jurídicos da contratação anulada afasta a vedação prevista na LC nº 07/1991, art. 2º, parágrafo único.

5. O agravo interno não apresentou argumentos novos, limitando-se a repetir fundamentos já enfrentados e rejeitados na decisão monocrática impugnada.

6. É possível a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno, à luz da jurisprudência do STJ e desta Corte, quando ausentes inovações capazes de infirmá-la.

VI. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A anulação de contratação anterior com efeitos retroativos afasta a incidência da vedação prevista na LC nº 07/1991, art. 2º, parágrafo único, por inexistência de vínculo jurídico anterior.

2. É lícito ao julgador reproduzir os fundamentos da decisão monocrática no julgamento de agravo interno quando inexistente inovação nas razões recursais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 3º; LC nº 07/1991, art. 2º, parágrafo único
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024; TJPA, MS Cível nº 0812374-48.2023.8.14.0000, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 20/02/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra
MARIANA SOUZA DE LIMA, mantendo a liminar que
assegurou a recorrida a convocação e posse em cargo temporário de enfermeira naquele órgão.

Sustenta o agravante, em síntese, que

a agravada foi impedida de assumir cargo temporário em razão da existência de vínculo ativo anterior com a SESPA, somente encerrado em 11/05/2023, incidindo, assim, a vedação legal à nova contratação em período inferior a seis meses, prevista na Lei Complementar Estadual nº07/1991
.

Alega, ainda, que
a decisão judicial que determinou a imediata posse da agravada contrariou a legislação e a jurisprudência aplicáveis, pois, ainda que tenha desistido da contratação anterior e devolvido os valores percebidos, a candidata constava nos sistemas administrativos como contratada.

Além disso, a decisão recorrida violaria o princípio da legalidade, ensejando risco de lesão ao erário e enriquecimento ilícito da parte adversa.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Ressalto que não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão (ID

20403304).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática sob o argumento de que a agravada não poderia ser contratada antes do decurso do prazo de seis meses após o encerramento do vínculo temporário anterior com a SESPA, nos termos da LC nº 07/1991.

Todavia, a despeito da insurgência recursal, constato que o Agravo Interno se limita a reproduzir argumentos já deduzidos e amplamente examinados na decisão ora impugnada, não trazendo fundamentos novos capazes de infirmar a conclusão anteriormente firmada.

Na decisão agravada ficou demonstrado que a nomeação da agravada pelo PSS regido pelo Edital nº 001/2022-SESPA foi expressamente anulada com efeitos retroativos, mediante devolução dos valores recebidos, de modo que não subsistem quaisquer efeitos jurídicos do referido ato, especialmente aqueles que poderiam prejudicar a interessada.

Assim, não há falar em incidência da vedação contida no art. 2º, parágrafo único, da LC nº 07/1991, porquanto o ato administrativo anulado não gera repercussão jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, não havendo inovação nas razões recursais, o julgador pode reproduzir integralmente os fundamentos da decisão agravada, sem que isso configure violação ao disposto no art. 1.021, §3º, do CPC. Nesse sentido:

“É possível ao órgão julgador, no julgamento de agravo interno, reproduzir os fundamentos já expendidos na decisão monocrática agravada, quando inexistentes novos elementos capazes de alterar a conclusão adotada.”
(AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024).

No mesmo rumo, esta Corte já decidiu que a vedação prevista na LC nº 07/1991 não se aplica quando o ato administrativo anterior foi anulado, inexistindo efeitos jurídicos a serem considerados, consoante decidido no MS Cível n.º 0812374-48.2023.8.14.0000, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, Seção de Direito Público, julgado em 20/02/2024.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025